Tribunal: TJDFT
Processo: 0711104-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DO PRÓPRIO AUTOR NEGANDO O REGISTRO DO GRAVAME. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INDICAÇÃO DE NOME ESTRANHO EM SEDE RECURSAL. CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O registro do veículo em nome de pessoa distinta daquela constante no contrato garantido pela alienação fiduciária, por si só, não constitui impedimento ao regular processamento da ação de busca e apreensão. Todavia, no caso concreto, alegada pela própria apelante a ausência de registro do gravame e indicado, em apelação, nome estranho como sendo o antigo proprietário do bem, fica obstada a medida constritiva.
2. Apelação conhecida e não provida.